Tribunal: STF
Processo: Rcl 60881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0024730-39.2023.5.04.0000), que não teria observado o decidido na ADI 7.222, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos em Serviços de Saúde em Caxias do Sul, com escopo de pressionar as unidades de saúde de Caxias do Sul, comunicou a decisão de deflagrar greve para que fosse implementado piso nacional da enfermagem (…). 



    O Pio Sodalício das Damas de Caridade de Caxias Do Sul e o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAÚDE, ajuizaram ‘ação declaratória de ilegalidade/abusividade de greve, com pedido de antecipação de tutela’, com apoio na decisão exarada por esta Corte Suprema na ADI MC 7.222/DF. 



    No entanto, em que pese a clareza da r. decisão de Vossa Excelência, ora referendada pelo Plenário da Corte, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, descumpriu a referida decisão. (…).



    Diante da decisão, a Entidade peticionou reiterando que a decisão do eminente Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região estava em descompasso com a decisão do Plenário desta Excelsa Corte, todavia a decisão foi mantida. (…).



    No caso em tela, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região tem se comportado de maneira contrária à decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, desrespeitando a decisão exarada na medida cautelar na ADI nº 7.222/DF. Isso configura uma afronta à autoridade da Corte Suprema e à supremacia da Constituição. 



    Diante da inequívoca afronta ao comando plasmado no julgamento encerrado pelo Plenário dessa Corte Suprema, é de rigor a procedência da presente reclamação para confirmar a inconstitucionalidade dos atos praticados pelo reclamado e determinar o seu definitivo cancelamento, reafirmando assim a autoridade da decisão exarada na ADI nº 7.222/DF.”



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação para confirmar a inconstitucionalidade dos atos praticados pelo reclamado e determinar o seu definitivo cancelamento, reafirmando assim a autoridade da decisão exarada na ADI nº 7.222/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 10/07/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-4ª Região, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 7.222/DF. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNSaúde, contra a Lei 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 



    Em 04/09/2022, o Relator, Min. ROBERTO BARROSO, deferiu medida cautelar, ad referendum do Plenário desta Corte, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022, até que sejam esclarecidos os seus impactos sobre: (i) a situação financeira de Estados e Municípios, em razão dos riscos para a sua solvabilidade. Intimem-se, para tal fim, o Ministério da Economia; os vinte e seis Estados-membros e o Distrito Federal; e a Confederação Nacional de Municípios (CNM); (ii) a empregabilidade, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa. Intimem-se, para tal fim, o Ministério do Trabalho e Previdência e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS); (iii) a qualidade dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. Intimem-se, para tal fim, o Ministério da Saúde; o Conselho Nacional de Saúde (CNS); o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); e a Federação Brasileira de Hospitais (FBH).



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL referendou a medida cautelar deferida, DJe 22/11/2022, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que fossem avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão. 



    Posteriormente, em 15/05/2023, o Ministro ROBERTO BARROSO revogou parcialmente a medida cautelar para: 



    “que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão acordos, contratos e convenções coletivas constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: ‘(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com eventuais demissões. Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 01º.07.2023. O diferimento dos efeitos da lei em relação ao setor privado se destina a garantir o tempo para a adoção das ações e acordos necessários para que a medida cautelar deferida nestes autos cumpra integralmente o seu propósito, de evitar uma crise no setor de saúde, com repercussão indesejada sobre a manutenção de postos de trabalho e a qualidade do atendimento de saúde de toda a população.” 



    Referida medida foi referendada pelo Plenário da CORTE, acrescida de complementação conforme se pode aferir da Ata de Julgamento publicada em 07/07/2023, na qual constou:



    “Por 8 votos a 2, o Tribunal referendou a decisão de 15.05.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, à exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ (art. 2º, § 2º), com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído nos seguintes termos: ‘(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de ‘assistência financeira complementar’, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); b) eventual insuficiência da ‘assistência financeira complementar’ mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii); c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais’, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Pelo voto médio, referendou também o seguinte item da decisão: ‘(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes, como exigência procedimental imprescindível, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde. Não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/2022, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação da ata deste julgamento [...] Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023’, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Tudo nos termos do voto conjunto do Ministro Luís Roberto Barroso (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes. Proclamação realizada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.”



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor (eDoc. 5):



    “Trata-se de pedido liminar em ação declaratória de ilegalidade de greve, formulado pelo PIO SODALÍCIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL– HOSPITAL POMPEIA, em que requer a concessão de tutela de urgência para que seja declarada ‘liminarmente, a ilegalidade do movimento paredista diante da extrema essencialidade da prestação de serviços de saúde, ou, caso entendimento diverso de Vossa Excelência, seja declarada a abusividade do movimento diante do não cumprimento das normas previstas na Lei de Greve (7.783/89), com a consequente determinação, se for o caso, do IMEDIATO retorno dos funcionários ao trabalho, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência’, ou, sucessivamente, para que ‘seja determinada a manutenção de, no mínimo, 80% dos quantitativo de servidores que exerçam as funções de técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, para resguardar minimamente a prestação do serviço de saúde’ e para que seja autorizada ‘a anotação de faltas e o consequente desconto salarial dos dias não trabalhados.’



    (…).



    A antecipação de tutela cautelar no Direito Processual brasileiro é disciplinada pela aplicação dos arts. 305 a 310 do CPC. Neste caso, trata-se de greve em serviços de assistência médica e hospitalar, que a Lei nº 7.783/89 estabelece como serviço essencial: (…).



    A Lei de Greve estabelece, ainda, no seu art. 11, que ‘nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade’. O parágrafo único do mesmo dispositivo especifica quais são as necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, aquelas que, quando não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 



    Por outro lado, é lícito aos trabalhadores o direito de greve, ainda que em atividade essencial, desde que garantido o atendimento dos serviços indispensáveis às necessidades da comunidade. Não se verifica, de plano, em juízo precário, de cognição sumária, a alegada abusividade da paralisação, visto que ela ocorre em razão de fato novo, posterior à assinatura da norma coletiva vigente, que foi a entrada em vigor da Lei 14.434/2022, em agosto de 2022 (a norma coletiva vigente entre as categorias data de julho de 2022, conforme ID 51d20a5) e as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 7222. 



    Há que destacar, entretanto, que o papel da Justiça do Trabalho é o de proteger a comunidade neste caso. O atendimento hospitalar trata-se de serviço essencial, ainda mais em momento em que, por força do Decreto 57.090/2023 (ID 6402b93), o Estado do Rio Grande do Sul está sob estado de emergência em saúde pública, para fins de enfrentamento de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG em crianças.



    Diante dessas considerações, cabe a este julgador estabelecer o percentual mínimo para garantir a prestação dos serviços essenciais sem, entretanto, prejudicar de forma demasiada o movimento grevista, que se mostra, em princípio, legítimo, diante da entrada em vigor da Lei 14.434/2022 e das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 7222.



    Para tanto, arbitra-se que a manutenção dos serviços deverá ser feita com 100% (cem por cento) da força de trabalho de técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem para as UTIs e 70% (setenta por cento) da força de trabalho desses mesmos profissionais para os demais setores.



    Assim, defere-se em parte a liminar e determina-se que o Sindicato requerido garanta a manutenção de 100% (cem por cento) da força de trabalho de técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem para as UTIs e 70% (setenta por cento) da força de trabalho desses mesmos profissionais para os demais setores, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, nos termos do art. 537 do CPC.”



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



     Conforme se infere do que acima relatado, esta CORTE examinou, nos autos da ADI 7.222, a constitucionalidade de dispositivos da Lei 14.434/2022, que alterou a Lei 7.498/1986 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime da CLT; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 



    Por outro lado, no presente caso, o Tribunal reclamado, ao apreciar pedido de medida liminar nos autos de Dissídio Coletivo de Greve, deferiu, em parte, a medida para determinar que “o Sindicato requerido garanta a manutenção de 100% (cem por cento) da força de trabalho de técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem para as UTIs e 70% (setenta por cento) da força de trabalho desses mesmos profissionais para os demais setores, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, nos termos do art. 537 do CPC”.



    Logo, é possível aferir que o Reclamante visa com a presente Reclamação a declaração de ilegalidade do movimento grevista, o que não se mostra viável por esse meio. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/08/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente